Tribunal: TJES
Processo: 5008690-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008690-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO ALVES PEREIRA e outros

AGRAVADO: CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE A AFASTAM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves Pereira e Karen Cristina Magalhães contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional cumulada com indenizatória ajuizada em face da Companhia Hipotecária Brasileira – CHB. Os recorrentes sustentam não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo e alegam que a decisão de origem se baseou unicamente em uma fatura de cartão de crédito isolada de alto valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os recorrentes preenchem os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos constantes dos autos que possam afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção
juris tantum
, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a inexistência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No caso concreto, a presunção de hipossuficiência é afastada pelos rendimentos brutos do recorrente Leonardo, que totalizam R$7.559,54 mensais, bem como pelos elevados gastos comprovados nos autos, como faturas de cartão de crédito que alcançaram aproximadamente R$4.000,00 mensais em 2024, chegando a R$18.000,00 em março de 2023, além de conta de água no valor de R$ 437,09.

A contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade da justiça, mas, somada aos demais elementos dos autos, reforça a ausência de hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

A renda mensal dos requerentes e seus padrões de consumo são critérios legítimos para a aferição da real necessidade do benefício.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, mas pode ser considerada em conjunto com outros elementos para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008690-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: LEONARDO ALVES PEREIRA e KAREN CRISTINA MAGALHÃES

AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - CHB

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO ALVES PEREIRA e KAREN CRISTINA MAGALHÃES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Serra
, nos autos
da ação revisional c/c indenizatória ajuizada em desfavor de

COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - CHB,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id.
8901230
) sustentam os
recorrentes, em síntese, que fazem jus ao benefício da assistência judiciária, pois não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo.

Afirmam que juntaram os documentos necessários à confirmação da hipossuficiência, tendo o juízo de origem se baseado em uma fatura de cartão de crédito isolada de alto valor para o indeferimento da benesse.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia
m

o
s
agravante
s
a concessão da gratuidade da justiça e,
sem delongas,
entendo ser o caso
de
des
provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso dos autos
.

Afinal,
v
ê-se que o recorrente Leonardo comprovou que aufere rendimentos brutos na ordem de R$7.559,54.

Além disso, os gastos apresentados não coadunam com a alegada hipossuficiência, como conta de água no valor de R$437,09 (id. 8901690) e faturas de cartão de crédito que, no corrente ano, alcançaram aproximadamente R$4.000,00 mensais. Ademais, no ano de 2023 ditas faturas se aproximavam de R$7.000,00 por mês e, de fato, conforme consignado pelo juízo
a quo
, a do mês de março atingiu valor superior a R$18.000,00.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes dos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

De conseguinte
,
restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossufic
iênc
ia,
conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)